Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVISÃO DE VIA PROCEDIMENTAL PRÓPRIA. APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, objetivando a discussão da competência do Juízo para o julgamento do feito, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não ocorre na espécie.
2. Verificado que a matéria do presente habeas corpus é objeto de preliminar aventada em recurso de apelação interposto pela Defesa, o qual em breve será apreciado e julgado por este TJDFT, inviável a pretendida antecipação e a substituição do referido recurso pela via do habeas corpus.
3. Ordem não conhecida.